Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL. ALUGUEL. IMÓVEL. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, que deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito.
2. É facultado à parte executada requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos gravoso e não será prejudicial ao exequente (art. 847 do Código de Processo Civil).
3. A desproporcionalidade entre o valor do bem constrito e o da dívida exequenda, por si só, não é suficiente para obstar a penhora de bem de valor muito superior, desde que não localizados outros para quitar a dívida.
4. A penhora de aluguel de imóvel não garante a quitação integral do débito porquanto o contrato pode ser rescindido a qualquer momento.
5. Agravo de instrumento desprovido.